Tribunal: TJMT
Processo: 1005013-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
O artigo 778, §1o, III e § 2o do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cessão do crédito, mesmo durante o curso do processo executivo, em relação ao que, sequer se exige o consentimento da parte executada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005013-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MAIA DE BRITTO - CPF: 813.304.215-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O artigo 778, §1o, III e § 2o do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cessão do crédito, mesmo durante o curso do processo executivo, em relação ao que, sequer se exige o consentimento da parte executada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0008694-24.2011.811.0055, então manejada pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu a substituição do polo ativo da lide, pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A.

Para tanto, narra o agravante, em síntese, que o Banco do Brasil S.A. manejou a ação de execução referente a Cédula rural Pignoratícia e Hipotecária no 21/97446-2 (atual 13/74072-5), sendo posteriormente informado nos autos, que os créditos haviam sido adquiridos pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I.

Continua narrando que a agravada, Travessia Securitizadora, informou ao Juízo singular que adquiriu os ativos da carteira de crédito do Fundo de Investimento em Direitos, sendo então, autorizada a substituição processual.

Alega que o juízo de origem deferiu o pedido de substituição do polo ativo à mingua de documentos originais que comprovassem a cessão do crédito, endosso ou pagamentos, o que, por seu turno, inviabilizaria a substituição.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia em questão diz respeito à decisão que deferiu a substituição processual no curso da ação de execução.

No caso dos autos, verifica-se no id no 70450715, que o exequente BANCO DO BRASIL S.A., celebrou Termo de Cessão Sem Coobrigação, em que transferiu os créditos, objeto da ação de execução, ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRNIZADO I.

Por sua vez, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADO I, celebrou em 23.11.2020, a cessão dos créditos à agravada, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A, conforme Termo de Cessão, apresentado no id n
o 70451588.

O artigo 778, §1o, III e § 2o do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cessão do crédito, mesmo durante o curso do processo executivo, em relação ao que, sequer se exige o consentimento da parte executada.

Confira-se:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

(...)

III -
o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos
;

(...)

§
2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado
.

Nesse sentido, não há qualquer ressalva na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS. BANCO DO BRASIL E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. SUPOSTA IRREGULARIDADE. AINDA EM FASE DE APURAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. ART. 778, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ocorrendo a cessão de crédito, o cessionário tem legitimidade para suceder o exequente originário, independentemente do consentimento do executado, nos termos do art. 778, § 1o, inciso III e § 2o, do CPC.
2. Não há, até o presente momento, comprovação das irregularidades apontadas na referida cessão de direito, uma vez que ainda se encontra em fase de apuração. Dessa forma, não existem motivos para obstar à substituição do polo ativo na demanda de origem 3. Agravo de instrumento não provido.

(Acórdão 1365874, 07499021120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que tange às irregularidades apontadas pelo agravante, atinentes à falta de endosso da Cédula Bancária, importa destacar que a formalidade em questão guarda relação com a Lei n
o 10.931/2004.

Ocorre que a ação de execução, na origem, está ampara em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, conforme documento visualizado no id no 63333842, a qual, por sua vez, possui regramento próprio, pelo Decreto-Lei no 167/67, que permite sua transferência e livre negociação, exigível pelo seu valor (artigo 10).

Assim, uma vez atendidas todas as formalidades exigidas, além de inexistir qualquer vício ou ilegalidade capazes de obstar a substituição promovida pelo Juízo de origem, que apenas aplicou a regra processual vigente, a decisão agravada deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022